Tribunal: TJSP
Processo: 1000493-71.2022.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não há demonstração de que tenha ocorrido cobrança de dívidas prescritas, de sorte que a pretensão declaratória neste sentido é impertinente – Dívidas inseridas na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Inexistência de publicidade – As

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não há demonstração de que tenha ocorrido cobrança de dívidas prescritas, de sorte que a pretensão declaratória neste sentido é impertinente – Dívidas inseridas na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Inexistência de publicidade – As informações inseridas no mencionado portal são de acesso restrito e apenas possuem o condão de auxiliar eventuais negociações de dívidas – Não representa repercussão no campo da imputação pública de inadimplente, ofensa à honra objetiva da suplicante, tampouco gera abalo de credibilidade no mercado, sequer sendo hipótese de dano moral – Precedentes desta Corte – Sentença mantida – Recurso não provido.